Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717704-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO RINALDO OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVIO RINALDO OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em Ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende indenização contra o Banco do Brasil S.A. A parte autora reside em Belo Horizonte/MG e o Banco do Brasil, embora tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." (...) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Belo Horizonte/MG, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo.” Em suas razões, o agravante/autor informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual o Juízo a quo declarou-se incompetente para apreciar o feito, e determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca de Belo Horizonte/MG, local onde reside o autor, ora agravante. Aduz, em apertada síntese, que o art. 53, inciso III do CPC disciplina que nas ações em que for ré pessoa jurídica, o foro da sua sede é competente para o julgamento. Afirma que em outras demandas, o Banco agravado pugna para que as ações contra ele ajuizadas tramitem no Distrito Federal. Alega que a decisão do juízo a quo vai de encontro com o previsto no art. 53, CPC. Defende que a escolha do domicílio do réu para o ajuizamento da demanda não macula o princípio juízo natural. Diante disso, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou da competência para a Comarca de Belo Horizonte/MG, trazendo como pano de fundo discussão sobre as regras de fixação de competência. As razões recursais se apoiam na regra de competência estabelecida no inciso III, do art. 53 do CPC, vejamos: Art. 53. É competente o foro: [...] III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; (g.n.) Como se sabe, a competência é conceituada como a medida da Jurisdição, ou seja, na definição de Liebman, é a “quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos” (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2000, 16a edição, pg. 228). O estabelecimento da competência, como medida da jurisdição, e a sua distribuição a vários órgãos, se dá em razão da dimensão territorial do país e do número de habitantes, diante da inviabilidade do exercício de toda a atividade jurisdicional por um só órgão. Assim, cada órgão exerce a jurisdição nos limites em que fixadas as regras de competência, no intuito de garantir a integridade do sistema jurídico e a confiança no exercício da função estatal, resguardando a ordem jurídica e a autoridade da lei. A competência, nesse contexto, é o poder conferido por lei a determinado órgão para o julgamento de causas que lhe são atribuídas. Para a fixação da competência interna dos diversos órgãos jurisdicionais, o legislador estabeleceu critérios básicos. O sistema brasileiro seguiu o posicionamento de CHIOVENDA, adotando três critérios: a) o objetivo (pela matéria, pela qualidade das partes e pelo valor da causa); b) o funcional; e c) o territorial. Na sistemática do Código de Processo Civil observa-se que, quanto às normas que estabelecem competência, por vezes são normas imperativas/cogentes, por atender à conveniência da administração da justiça e do interesse público, e outras normas são dispositivas/não cogentes, pois dizem respeito à conveniência e o interesse das partes. Destaco o seguinte excerto doutrinário: “Nessa distribuição, o constituinte e o legislador visam à vezes, preponderantemente, ao interesse público da perfeita atuação da jurisdição (p. ex., na competência de jurisdição); as vezes, ao interesse e à comodidade das partes (p. ex., na competência de foro, ou territorial).” (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2000, 16a edição, pg. 22’’. Nesse contexto, as normas imperativas ou cogentes têm como característica a prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, cuja não observância acarreta prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, não tolerando modificação dos critérios estabelecidos por intervenção das partes, razão pela qual são denominadas de competência absoluta. Por outro lado, as normas dispositivas, tem como característica atender ao interesse das partes, principalmente quanto ao exercício do direito de defesa, sujeitando-se às regras de prorrogação e derrogação de competência, razão pela qual são denominadas de competência relativa. Dessa forma, há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, geralmente, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa. Contudo, o que se observa é que, seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional. Na situação em exame, constata-se que a aplicação “nua” da lei, leva a subversão da própria lógica jurídica que fundamenta a existência das regras de competência, pois, ao fim de privilegiar o interesse das partes, acaba por causar prejuízo relevante ao interesse público e à administração da justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devido ao ajuizamento de enorme número de ações em face do Banco do Brasil, objetivando a solução de demandas realizadas em localidades longínquas, e que não guardam nenhuma relação de fato ou direito com o Distrito Federal e Territórios. Ressalto que se trata de centenas de processos propostos por pessoas que moram em outras regiões do país. Essa enxurrada de processos prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Necessário lembrar que um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, a nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. Assim, embora as regras básicas de competência territorial devam ser observadas hodiernamente, em situações como a dos autos, deve-se privilegiar o interesse público e coletivo à higidez do Sistema de Justiça Distrital, em face do interesse das partes. Outrossim, é sintomático que mesmo após a declinação de competência para Juízo do seu domicílio, o que em tese facilita o exercício do direito de ação, o agravante busca, a todo custo, manter o processo neste foro, com claro intuito de utilização abusiva das regras de competência. Na verdade, o que se tem notado, é que uma série de ações vem sendo ajuizadas aleatoriamente no âmbito da justiça estadual do Distrito Federal, para apurar negócios jurídicos firmados em outros Estados, e sem qualquer relação de natureza fática ou probatória com esta localidade, situação que configura claro abuso de direito. Isso tem transformado esta justiça estadual em verdadeira justiça nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico, o diminuto valor das custas processuais e à rapidez na sua prestação jurisdicional, pois todos os demandantes nessa mesma situação, optam por se beneficiar de tais qualidades, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Não se olvide que as disposições legais sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional. No mais, o princípio do juiz natural não se concretiza apenas em mera limitação do poder do Estado, mas também garante que, por meio das regras objetivas de competência, o processo tramite perante o juízo que reúne as melhores condições que julgá-lo. Tal situação impede a escolha aleatória do foro pelas partes, ainda que haja permissão legal nesse sentido, sobretudo quando verificado o malferimento da própria organização da justiça. A esse respeito, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). Por fim, em primeira análise, não exsurge a violação da Súmula 33 do STJ, haja vista as particularidades já destacadas, que configuram verdadeiro distinguish em relação às situações que balizaram o entendimento sumulado. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1660258, 07338246820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREIRO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. COMPETÊNCIA. DECÍNIO DE OFÍCIO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. ART. 53, CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O pano de fundo da discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação é a manutenção da higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 1.1. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. 2. A escolha aleatória da parte, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em um ou em outro tribunal inviabiliza a adequada prestação jurisdicional, bem como impacta diretamente à coletividade no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno. 3. Cabe destacar o Acórdão n. 1.639.237, da 2a Turma Cível desta Corte, de Relatoria da Desembargadora Sandra Reves, em análise de caso semelhante, concluiu que em julgamentos específicos de cumprimentos individuais de sentença ou outros procedimentos processuais referentes à ação civil pública de autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pode ser declinada de ofício a competência para o foro da agência ou sucursal do Banco do Brasil S/A, quanto às obrigações que esta pessoa jurídica contraiu (cédula de crédito rural). 4. Dessa forma, nos termos do art. 53, III, a e b, do CPC, o foro competente será o do lugar da sede, agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1682354, 07425745920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante dessa situação factual, há de se considerar que, no caso vertente, não há razões para que a ação não tramite no foro do domicílio do consumidor (CDC, 101, I), mesmo local onde localizada a sucursal do Banco do Brasil onde toda a relação jurídica entre as partes ocorreu, consagrando, também, o art. 53, III, alínea b do CPC. Assim, não vislumbro a probabilidade do provimento do recurso. Não verifico, também, o perigo de dano, pois o trâmite processual na Comarca de domicílio do autor/agravante tende a assegurar, de forma ainda mais eficaz, o acesso à justiça, a produção de provas e a realização dos atos processuais. Além disso, o Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do cliente ou da agência onde mantida a relação jurídica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2024 16:51:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora